Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718193-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDA MARIA DO CARMO FARIA, ELENI MARIA FARIA, ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA, JULIANA DE CASTRO ALMENDRA FARIA, LINA JOSEFINA DE CASTRO ALMENDRA AGRAVADO: MKS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME, MERU VIAGENS EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por EDA MARIA DO CARMO FARIA, ELENI MARIA FARIA, ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA, JULIANA DE CASTRO ALMENDRA FARIA e LINA JOSEFINA DE CASTRO ALMENDRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701848-11.2020.8.07.0001 por elas iniciado em face de MKS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA – ME e MERU VIAGENS EIRELI - EPP (agravado), acolheu a impugnação apresentada e reconheceu o excesso a execução lá suscitada. Eis o teor do decisum questionado (ID. 124742593 dos autos de origem): “(...) Verifico que a sentença de ID 85608404, complementada pela decisão dos embargos na ID 90703971, já transitada em julgado após a rejeição da apelação interposta pela executada, julgou procedente o pedido da parte autora e condenou a executada no pagamento dos encargos locatícios incluídos na planilha de ID 54171209, apresentada na inicial pela parte autora, as quais abrangiam apenas o valor dos aluguéis. Assim, o cumprimento de sentença deve abranger apenas os valores e débitos que eram objeto da referida planilha e estavam devidamente demonstrados na fase de conhecimento, não cabendo à parte exequente incluir na fase de cumprimento de sentença outros encargos que não estavam inclusos na planilha demonstrativa do débito na fase de conhecimento, ainda que estivessem previstos em contrato. Note-se, ainda, que caso a sentença tenha condenado o réu em valor menor do que pretendia a autora, cabia a ela se utilizar do recurso cabível no momento oportuno. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de ID 115444540, e fixo o valor do débito principal em R$ 113.013,76, conforme planilhas apresentadas pelo executado. Fica a parte exequente condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono da executada no importe de 10% sobre o valor do excesso à execução (R$ 79.173,40). Considerando que o executado não efetivou o depósito do valor que entendeu devido, ora homologado, nem do valor de R$ 15.382,23 devido a título de honorários de sucumbência aos patronos da parte exequente, que não foi objeto da impugnação, deverão incidir sobre os referidos valores os encargos do art. 523, §1o, do CPC. (...)” Em suas razões recursais (ID. 35997305, p. 01-10), as agravantes argumentam, em síntese, que: a) ajuizaram, na origem, um cumprimento de sentença objetivando adimplir valores decorrentes de aluguéis vencidos e encargos locatícios devidos pelas ora agravadas (p. 03); b) ao contrário do que reconhecido na decisão recorrida, as despesas atinentes a IPTU, água e energia requeridas nesta fase satisfativa são devidas e estão expressamente previstas na cláusula V do contrato celebrado pelas partes (p. 03-05); c) o título executivo incluiu todos os encargos locatícios vencidos e que venceriam no curso da demanda (p. 06). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para determinar, de logo, a inclusão das despesas com IPTU, água e luz no débito exequendo, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e afastar o excesso a execução lá reconhecido (p. 10). Preparo realizado (IDs. 35997306 e 36045117). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais aprofundada do título executivo judicial para compreender a extensão da coisa julgada firmada na ação de cobrança ajuizada pelas ora recorrentes. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, pois embora tenha sido reconhecido o dever de arcar com determinada quantia certa, não há elementos concretos que justifiquem uma pronta intervenção deste órgão julgador, como, por exemplo, dilapidação ou ocultação de patrimônio, devendo as recorrentes aguardar o regular tramite deste recurso, o qual irá apurar se as rubricas aqui vindicadas compõem ou não o débito passível de cobrança no âmbito do cumprimento de sentença instaurado na origem. Por tais razões, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora